Tribunal: STF
Processo: ARE 1362858
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal Militar. 3. Estelionato previdenciário. Art. 251, § 3º, na forma do art. 80, todos do Código Penal Militar. 4. Competência da Justiça Militar da União. 5. Processamento do recurso extraordinário na sistemática da Constituição Federal, do Código de Processo Civil e do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.